Tribunal: TJSP
Processo: 1013118-61.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I.Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença de homologação da renúncia da autora em ação anulatória de débito fiscal, após a adesão a transação tributária. Inconformismo da demandante com a imposição do dever de pagar honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I.Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença de homologação da renúncia da autora em ação anulatória de débito fiscal, após a adesão a transação tributária. Inconformismo da demandante com a imposição do dever de pagar honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o ônus de pagar honorários sucumbenciais deve ser imposto à autora, diante da renúncia à pretensão veiculada na ação anulatória, em virtude da adesão a transação nos moldes do Edital PGE no 01/2024 e da Lei Estadual no 17.843/2023.
III. Razões de decidir
4. O acordo resultante da transação tributária inclui pagamento de honorários advocatícios e desse modo não pode haver novo arbitramento na sentença homologatória da renúncia, sob pena de caracterizar "bis in idem".
5. Sentença reformada, na parte recorrida, para afastar a obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 17.843/2023, art. 3o, VI.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001279-52.2021.8.26.0233, Rel. Aliende Ribeiro, j. 10/12/2024
TJSP, Agravo de Instrumento 3010759-35.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Faria, j. 09/12/2024.
STJ, REsp n. 2.158.358/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12/11/2025.